Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735822-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA EMBARGADO: RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 79157455). Brasília, 12 de dezembro de 2025 15:10:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador